Tribunal: TJBA
Processo: 8120442-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8120442-35.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSIEL MAGALHAES DA PALMA 40463745515 e outros Advogado(s): RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: ZURICH BRASIL SEGUROS S/A e outros Advogado(s):FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, RAFAEL VIEIRA SANTA BARBARA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE SEGURO PATRIMONIAL. INCÊNDIO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS COMO PROVA EXCLUSIVA. ABUSIVIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO. IPCA. JUROS MORATÓRIOS PELA TAXA LEGAL. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar seguradora ao pagamento de indenização securitária complementar no valor de R$ 148.017,54, decorrente de incêndio que causou perda total de estabelecimento comercial segurado, rejeitando o pedido de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a complementação da indenização securitária diante da recusa fundada na ausência de notas fiscais; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual parcial enseja danos morais; (iii) determinar o regime aplicável aos consectários legais, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e à taxa de juros após a Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois o autor é destinatário final do serviço securitário e a ré atua como fornecedora. 4. A controvérsia limita-se à extensão do prejuízo indenizável, já que a contratação do seguro, a ocorrência do incêndio e o pagamento administrativo parcial são fatos incontroversos. 5. A exigência de notas fiscais como prova exclusiva dos bens destruídos mostra-se abusiva quando o próprio sinistro ocasiona a perda do acervo documental, sobretudo após a seguradora ter realizado vistorias, examinado planilhas e admitido a cobertura mediante pagamento parcial. 6. O conjunto probatório revela que a ausência de parte da documentação fiscal não impede a apuração do prejuízo material, razão pela qual a diferença indenizatória reconhecida na sentença deve ser mantida. 7. A recusa parcial de cobertura, embora indevida, permanece no campo do inadimplemento contratual e não evidencia circunstância excepcional apta a caracterizar lesão autônoma a direito da personalidade. 8. Os consectários legais comportam ajuste, porque a correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ, e a Lei nº 14.905/2024 impõe a adoção do IPCA e da taxa legal do art. 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do autor desprovido e recurso da ré parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A exigência de meio único e absoluto de prova do prejuízo securitário é abusiva quando incompatível com as circunstâncias do sinistro e capaz de inviabilizar a efetividade da cobertura contratada. 2. A recusa de complementação da indenização securitária não se legitima quando desconsidera elementos probatórios idôneos produzidos na regulação do sinistro. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhado de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão a direito da personalidade. 4. A correção monetária da indenização securitária incide desde a contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ. 5. Os juros moratórios nas relações civis devem observar a taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil, conforme disciplina da Lei nº 14.905/2024. Dispositivos relevantes citados: CDC; CC, art. 406; Lei nº 14.905/2024; Lei nº 15.040/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STF, Tema 1361. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8120442-35.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante e Apelado JOSIEL MAGALHAES DA PALMA e ZURICH SANTANDER BRASIL. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA RÉ, nos termos do voto da Relatora.